Tribunal: TJDFT
Processo: 0702108-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702108-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: IL EXPLORACAO DE SERVICOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME, FABIO DE JESUS MACEDO DE OLIVEIRA, THAIS DE CARVALHO BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14001538) interposto por HÉLIO SANTOS OLIVEIRA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante em desfavor de IL EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACADEMIA E FITNESS LTDA - ME e outros, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário de uma das executadas. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 14001546): Trata-se de ação de cumprimento de sentença, partes qualificadas. O credor requer o bloqueio de 30% dos rendimentos mensais do devedor. É o simples relatório. Decido É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). O caso em análise não se enquadra nessas exceções. Isso porque a natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, se mostra inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no art. 833, §2o, do Código de Processo Civil (Acórdão n.1184329, 07062030420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Já o § 2o do referido artigo excepciona a regra da impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da exceção à regra de impenhorabilidade, deixa claro que se refere à pagamento de prestação alimentícia, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos artigos 948, e 1.694 e seguintes, do CC; não se confundindo com honorários advocatícios, que se trata de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1177752, 07047065220198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifou-se). Pelo exposto, intime-se a parte exequente para indicar bens do executado passíveis de constrição judicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, independentemente de intimação. Pretende o agravante a reforma do r. decisório por entender ser possível a penhora de até 30% (trinta por cento) dos salários/vencimentos dos agravados, a fim de viabilizar a satisfação do crédito. Defende que a verba honorária constitui prestação alimentícia, diante da necessidade de sobrevivência do advogado, devendo prevalecer o princípio da efetividade da execução. Requer o deferimento da constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos recorridos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Acerca do caráter alimentar dos honorários advocatícios, estabelece o § 14 do artigo 85 do CPC: Art. 85. ... (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Outrossim, verifica-se que os valores almejados pela recorrente para saldar tal crédito constituem remuneração auferida mensalmente pela agravada, reputados impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial. 6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 7. Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018). 8. A interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "(...) deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais (...)" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 9. No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante. 10. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. IMPLANTAÇÃO DA CONSTRIÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EXECUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. INTANGIBILIDADE (CPC, ART. 833, IV). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO IDENTIFICADA (CPC, ART. 833, § 2o). CRÉDITO ORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se confirma com a leitura dos autos a alegação de que a decisão colegiada exarada pelo Tribunal de origem estaria em desacordo com a jurisprudência e apresentaria similitude com hipóteses excepcionais em que o STJ identificou ser viável a penhora de salário para satisfação de dívida. Nessa linha, a Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 2. As questões que exijam o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias não admitem recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1448596/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA A QUO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/1973. 1. O acórdão de origem não destoa da jurisprudência firmada no STJ de que salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1421221/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 22/05/2019). Sobre o tema, adoto raciocínio no sentido de que a verba honorária não se confunde com alimentos destinados ao sustento, disciplinados nos artigos 1.694 e 1.710 do Código Civil (CC) e Lei 5.478/68, tendo em vista que a prestação alimentícia decorre de indenização por ato ilícito ou amparado pelo direito de família. Ademais, a existência de julgado no âmbito do colendo STJ, em sentido contrário, em face de eventuais particularidades do caso concreto, não possui o condão de vincular as demais instâncias julgadoras. Desse modo, escorreita a r. decisão guerreada ao consignar a impenhorabilidade dos rendimentos dos recorridos, consoante dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC. Nesse sentido, colham-se ementas recentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR E NÃO PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Já o § 2o do referido artigo excepciona a regra da impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da exceção à regra de impenhorabilidade, deixa claro que se refere à pagamento de prestação alimentícia, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos artigos 948, e 1.694 e seguintes, do CC; não se confundindo com honorários advocatícios, que se trata de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1177752, 07047065220198070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. PENHORA. HONORÁRIOS. ESCLARECIMENTOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. É incabível, nos Embargos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Todavia, quando necessário, os Embargos possuem a importante função de prestar esclarecimentos. 3. A exceção contida no parágrafo segundo do artigo 833, segundo a qual a impenhorabilidade do salário não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, não autoriza, por si só, a constrição de verba salarial para pagamento de verba honorária. A regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de honorários. 4. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para prestar esclarecimentos. (Acórdão n.1135257, 07056395920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO, DIREITOS DECORRENTES DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE E DE APREENSÃO DE CNH INDEFERIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 01. A natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, se mostra inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 02. A apreensão da CNH dos devedores constitui medida coercitiva atípica e excepcional e não garante o cumprimento do pagamento do débito. 03. A pretensão relativa à constrição de bens encontrados nas declarações de imposto de renda, é ônus do exequente, a quem compete os indicar e formular o pedido judicial. 04. O art. 835, XII, do CPC autoriza a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 05. Recurso provido em parte. Unânime. (Acórdão n.1177681, 07050174320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). A lei confere a esses valores uma proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar do devedor, não podendo o termo “prestação alimentícia” se confundir com toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar, desvirtuando a intenção do legislador. Assim, considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de impenhorabilidade de verba salarial, e bem assim a orientação do colendo STJ, deve ser mantido o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 6 de fevereiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador